Tribunal: TJBA
Processo: 0568396-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0568396-32.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE/EMBARGADA
: MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES

ADVOGADA: CLÁUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO

EMBARGANTE/EMBARGADA
: CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

ADVOGADOS: ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, RENATO CARVALHO FACCIOLLA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA CONJUNTAMENTE. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONTRATO. ESBULHO POSSESSÓRIO. AFASTAMENTO DE PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS QUANTO AO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, APENAS, PARA INTEGRAÇÃO E ESCLARECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
D
eclaração opostos simultaneamente por Marinalva Conceição Mendes e
pela
Cidade Incorporações e Desenvolvimento Ltda. contra acórdão que, no julgamento conjunto de
A
pelações relativas à Ação de Reintegração de Posse n. 0568396-32.2015.8.05.0001 e à Ação de Rescisão Contratual n. 0015485-67.1996.8.05.0001, manteve a reintegração de posse em favor da incorporadora, afastou a condenação por perdas e danos na
lide
possessória, deu provimento parcial ao recurso da Cidade e negou provimento ao recurso de Marinalva na
demanda
rescisória, para excluir a condenação por danos morais. Marinalva alegou omissões, quanto à mora da
C
onstrutora,
aos
vícios construtivos,
à
publicidade enganosa,
à
validade da resolução extrajudicial,
à
valoração probatória e
ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. A Cidade sustentou contradição e omissão, no afastamento da indenização material, apesar do reconhecimento da resolução contratual e do esbulho possessório, requerendo o restabelecimento da condenação por perdas e danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão hostilizado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar teses de Marinalva sobre vícios construtivos, mora da Incorporadora, publicidade enganosa, validade da interpelação extrajudicial e necessidade de pronunciamento expresso para prequestionamento; e estabelecer se há contradição ou omissão no reconhecimento do esbulho possessório e da resolução extrajudicial do contrato, simultaneamente ao afastamento da condenação por perdas e danos postulada pela Cidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e
somente são
admit
idos
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. A eventual indicação de prazo inferior ao legal, na interpelação extrajudicial de 2015, não invalida o ato, quando sua finalidade é atingida e não há demonstração de prejuízo, sobretudo porque transcorreu lapso superior ao prazo legal sem purgação da mora, pagamento, depósito judicial ou iniciativa concreta de adimplemento.

5. O acórdão obliterado enfrentou as questões essenciais suscitadas por Marinalva, especialmente, a validade da resolução contratual, a responsabilidade pelo inadimplemento, os vícios construtivos, a frustração do financiamento e as circunstâncias da ocupação do imóvel.

6. O Órgão Julgador não precisa examinar, individualmente, cada argumento ou elemento probatório invocado pelas partes, bastando enfrentar os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

7. As alegações de vícios construtivos e publicidade enganosa foram expressamente avaliadas e afastadas, porque não houve prova pericial conclusiva de inabitabilidade, tampouco
revelação
de nexo causal apto a justificar a suspensão integral dos pagamentos por décadas.

8. A obtenção de financiamento bancário incumbia exclusivamente à Adquirente, conforme a cláusula 6.6.3 do contrato, razão pela qual a não aprovação do crédito não pode ser imputada à vendedora para manter vínculo contratual já resolvido.

9. O reconhecimento do esbulho possessório, para fins de procedência da reintegração de posse, não impõe, automaticamente, condenação indenizatória, pois o juízo possessório e o juízo reparatório possuem pressupostos autônomos.

10. Embora a permanência de Marinalva no imóvel tenha se tornado juridicamente injusta, após a resolução extrajudicial do contrato, o conjunto fático-probatório revela relação contratual de longa litigiosidade, controvérsias relevantes sobre a execução do pacto e comportamento processual das partes que contribuíram para a prolongada ocupação do bem.

11. Nesse contexto, a improcedência do pedido de perdas e danos não decorre de legitimidade da posse após a resolução contratual, mas da ausência de demonstração segura de prejuízo indenizável autônomo, decorrente exclusivamente da fruição do imóvel.

12. Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer o esbulho, para fins possessórios, e afastar a indenização material, porque as conclusões
resultam
da aplicação de critérios jurídicos distintos
da
mesma realidade fática.

13. Os Aclaratórios foram acolhidos, apenas, para integrar e esclarecer a fundamentação do acórdão,
não
modifica
ndo
o resultado do julgamento e sem atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

14. Embargos de declaração parcialmente acolhidos

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargados
MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES
e a
CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PARTE.